Tribunal: TJES
Processo: 5000508-72.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-72.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA HILARIO GOMES DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003022-66.2023.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
RENATA HILARIO GOMES

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA DE TRABALHO. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. REGIME ESPECIAL. LEI MUNICIPAL. DISTINÇÃO COM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. REMUNERAÇÃO PRÓPRIA PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADICIONAL SOBRE A CARGA HORÁRIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. REGULARIDADE. PAGAMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, desde logo, cumpre destacar que o presente caso é idêntico àquele submetido à apreciação da 4ª Turma Recursal por ocasião do julgamento do processo 5001118-40.2025.8.08.0069, oportunidade em que assim foi julgado o referido recurso: “
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA DE TRABALHO. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. REGIME ESPECIAL. LEI MUNICIPAL. DISTINÇÃO COM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. REMUNERAÇÃO PRÓPRIA PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADICIONAL SOBRE A CARGA HORÁRIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. REGULARIDADE. PAGAMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto por VERÔNICA DA SILVA NOGUEIRA LOPES em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a extensão de carga horária constitui regime especial, previsto na Lei Municipal n.º 867/2005, já remunerado de forma própria e proporcional, não se confundindo com serviço extraordinário. 2. Em suas razões recursais, a recorrente, Professora MAPA, alegou laborar 50 horas semanais (25h regulares + 25h de extensão), excedendo o limite de 44 horas previsto na Constituição Federal (art. 7º, XIII) e na Lei Orgânica Municipal (art. 23, VII), defendendo que o excedente de 6 horas deveria ser remunerado com o adicional de 50%. Subsidiariamente, postulou pela nulidade dos contratos temporários, com o consequente pagamento de FGTS. 3. Ocorre que a legislação municipal de Marataízes (Lei n.º 867/2005) estabelece um regime específico para o aumento da jornada dos professores, denominado "carga horária especial". Esse instituto, de caráter excepcional e transitório, permite a extensão da jornada básica de 25 horas semanais em até outras 25 horas, mediante adesão voluntária do servidor. A própria lei local já prevê a remuneração dessa atividade adicional, correspondente ao mesmo valor do vencimento do cargo, proporcional à carga horária especial exercida. 4. Nesse contexto, o aumento da jornada para 50 horas semanais, quando formalizada e remunerada sob a rubrica de "carga horária especial", conforme o regime legal do Município de Marataízes, não se confunde com o "serviço extraordinário" típico. A remuneração por essa jornada suplementar, ainda que ultrapasse as 44 horas semanais, já ocorreu de forma específica e com amparo na legislação que rege o vínculo estatutário, inexistindo na Lei Municipal n.º 867/2005 previsão para o pagamento de adicional de horas extras sobre a "carga horária especial". 5. Ademais, a jurisprudência pátria, em casos análogos, tem se alinhado ao entendimento de que a adesão voluntária a um regime especial de ampliação de jornada por parte do servidor público, devidamente previsto e remunerado em lei local, caracteriza uma mutação da carga horária ordinária, e não a prestação de horas extraordinárias. O deferimento do adicional de 50% pretendido, em regime que já possui remuneração própria estabelecida por lei, representaria uma indevida majoração de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal. 6. No tocante ao pleito de declaração de nulidade dos contratos temporários de 2020 para o pagamento subsidiário de FGTS, a decisão também se mostra irretocável. O Município demonstrou ter agido com amparo na legislação municipal (art. 54 da Lei n.º 867/2005), que permitia a contratação temporária em caso de impossibilidade de atribuir a carga horária especial ao professor efetivo. As fichas financeiras da recorrente indicam que a extensão da jornada/carga horária foi devidamente remunerada. Dessa forma, a pretensão de nulidade e consequente pagamento de FGTS é insubsistente, pois o vínculo foi formalmente estabelecido com base em lei local, não demonstrando fraude ou desvio de finalidade. 7. Assim, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto. 8. Em face dessas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo in totum a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.
” (TJ-ES - RI: 5001118-40.2025.8.08.0069, Relator: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO, Data de Julgamento:19/12/2025, 4ª Turma Recursal) .

(4). Nesse sentido, considerando que as demandas são idênticas (tratando-se apenas de autores distintos), tendo recebido inclusive o mesmo julgamento pelo Juízo de origem, entendo pela aplicação do mesmo entendimento ao presente caso, de modo que merece reforma a sentença nos termos da fundamentação supra.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)